Tribunal: TJES
Processo: 5001171-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001171-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDIVAN LOUZADA COSTA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. ELABORAÇÃO DE FORMA UNILATERAL SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que: a) é titular da instalação elétrica de nº 1238832, que se encontra alugada a terceiros, desde março de 2017; b) todas as faturas encontram-se devidamente quitadas, inexistindo qualquer débito vinculado ao seu CPF; c) foi surpreendida com uma ligação de seu locatário informando-lhe acerca da substituição do medidor de energia do imóvel, para realização de vistoria, para comprovação de suposta irregularidade; d) ao receber a fatura do mês de fevereiro de 2021, foi surpreendida com uma anotação de débito referente ao mês de novembro de 2020, no valor de R$ 10.255,70 (dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

Nas razões recursais (ID 2796829), a EDP, ora Recorrente, sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de duplo efeito à peça recursal interposta e a flagrante incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, defende a presunção de legalidade do TOI, diante da irregularidade constatada no medidor da parte recorrida provocada por intervenção de terceiros.

Ainda, sustenta que houve manifesta participação da usuária no procedimento para apuração de tal irregularidade e alega a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por exercício regular de um direito e a possibilidade de negativação. Por fim, realizou pedido contraposto e defendeu a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Embora a EDP sustente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o TOI, de ID 2796813, não apresentou qualquer explicação da razão da “alteração” sofrida no medidor, não trazendo fatos que descrevam que ocorreu por intervenção humana.

Também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação da consumidora aos problemas relatados, não se podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Além disso, em que pese a alegação de que possa ter sido provocada por intervenção de terceiros, não foi apresentado, nos autos, qualquer prova concreta do que ocorreu, de fato, no medidor da Recorrida.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1435885 / RS. Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. Data do julgamento: 30/05/2019, Dje: 03/06/2019)

Outrossim, verifico
que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, ora discutido, foi elaborado de forma unilateral pela Recorrente, sem a presença da consumidora, que se encontrava ausente, não se revestindo, portanto, de presunção de veracidade. Ou seja, a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade apontada, tendo em vista que a unilateralidade da elaboração do referido termo é considerada ilegal, segundo entendimento da jurisprudência pátria, o que torna, consequentemente, todos os débitos provenientes do mesmo também ilegais.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) De mais a mais, não é razoável a alegação da requerida de que houve desvio de energia desde fevereiro/2017, haja vista que todos os meses, por meio de seu funcionário preposto, realiza leitura do consumo de energia na unidade consumidora da residência do autor, de modo que não é crível que demoraria este tempo todo para detectar a suposta irregularidade.”

Por fim, devida a reparação por danos morais em razão dos percalços sofridos pelo consumidor, com ameaça de corte de serviço essencial ao cotidiano, cuja falha gera o dever indenizatório, na forma do art. 14 do CDC.

O valor arbitrado pelo juízo a quo, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se nos limites da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Quanto ao pedido contraposto, diante da inexistência do débito e da cobrança indevida, por via reflexa, entendo por sua improcedência pelos mesmos motivos expostos.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.